Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-39.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002566-39.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SILVIA MARCIA LIMA MELO Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO CONCEDIDA. DEVIDA A PROGRESSÃO HORIZONTAL RELATIVAMENTE A DUAS CLASSES E O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO CORRETO ENQUADRAMENTO. NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO A PARTIR DE MARÇO DE 2017. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.708. STF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002566-39.2018.8.05.0032, oriundo da comarca de Brumado, em que figuram, como apelante, SILVIA MARCIA LIMA MELO, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.